Tribunal: CARF
Processo: 13971.002391/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002391/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.140 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/10/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários administrados
pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da Súmula CARF no 4
AUTO DE INFRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 02.
É vedado o exame de alegação de ordem inconstitucional nesse Órgão de
Julgamento por força da súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO.
A Multa de Ofício é sanção tributária, como qualquer sanção jurídica, tem por
finalidade dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da
obrigação a que estiver sujeito, penalidade amparada pela Lei no 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002391/2009-16
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002391/2009-16

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte acima identificado, no
valor de R$ 16.992,01, acrescido de juros e da multa de mora, esta resultante da
aplicação do instituto da retroatividade benéfica previsto no art. 106 do CTN, referente
às contribuições devidas às terceiras entidades e fundos, correspondentes à parte da
empresa.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31 a 33, através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas
empresas: STATUS BIKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA e
FREE ATCION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA; constatou-se que as
mesmas integram, DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO; os elementos de prova que
motivaram a EXCLUSÃO da autuada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
FEDERAL) e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e,
consequentemente o lançamento em epigrafe, constam nos processos de Representações
Administrativas para Exclusão do SIMPLES n°s 13971.001736/200914, fls. 14 a 138 e
14 a 138.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/10/2006
AIOP/DEBCAD: 37.191.1273, de 10/06/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher às terceiras entidades e fundos as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do art. 14 da Lei 9.317, de 1996 e
nas hipóteses do Inciso II, do caput do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006.
INCRA
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002391/2009-16

É devida a contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA definida na legislação para as
empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
A contribuição do salário educação é plenamente exigível, por ser constitucional, tanto
sob a égide da Carta Outorgada de 1969, quanto sob a ordem constitucional implantada
em 1988, sem qualquer solução de continuidade, regulada inicialmente pelo Decreto Lei
no 1.422, de 1975, e, atualmente pela Lei no 9.424, de 1996.
SEBRAE
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC, é devida também a
contribuição destinada ao SEBRAE.
JUROS E MULTA
Sobre as contribuições em atraso incidirá multa de mora graduado de acordo com a
situação na qual se encontra o débito e, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não cabe ao INSS apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de lei, competência
esta, reservada ao Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso, vou tratar dos assuntos na medida em que colocadas no
recurso.
Da nulidade do auto: pendência de julgamento da impugnação contra o ato
de exclusão do Simples
05 –Nesse caso não há nulidade a ser declarada pelo fato de estarmos julgando o
lançamento dos tributos relativos à exclusão do Simples, além de não existir impedimento legal
ao Fisco adotar tal conduta não se infere qualquer problema ao direito de defesa da recorrente
que foi resguardado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002391/2009-16

06 – Portanto nada a ser deferido nesse ponto.
Da nulidade por cerceamento ao direito de defesa
07 – Idêntico ao caso acima a recorrente se insurge pela nulidade por ter ocorrido
o cerceamento ao seu direito de defesa.
08 – Contudo não vejo isso ocorrer, com efeito, houve por parte da Administração
Pública o cuidado acerca do assunto para se evitar tal fato, garantindo ao recorrente atuar de
forma livre apresentando defesa questionando todos os tópicos do auto de infração além de ter
sido julgada a sua defesa e agora o recurso, portanto não vejo atos de cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte e por esse fato nego provimento ao recurso nesse ponto inclusive.
Da contribuição ao Incra, Do Salário educação e Do Sebrae
09 – Todos os temas serão analisados em conjunto pois o contribuinte argui a
constitucionalidade de tais exações vejamos.
10 – No caso em epígrafe é de se adotar a Súmula CARF no 02 que diz: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
11 – Em vista que para adentrar ao mérito dos questionamentos é necessário
reconhecer a inconstitucionalidade de determinadas exações é o caso para seu não conhecimento.
Da multa e dos juros moratórios
12 – Com relação a multa essa foi aplicada de acordo com a legislação de regência
portanto nada a deferir nesse sentido. A Multa de Ofício é sanção tributária, como qualquer
sanção jurídica, tem por finalidade dissuadir o possível devedor de eventual descumprimento da
obrigação a que estiver sujeito, penalidade amparada pela norma do art. 44 da Lei no9.430/96.
13 – Sobre os juros Selic ele tem súmula do CARF aplicável ao caso sendo a de no
04 que diz: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
14 – Portanto, nada a ser deferido nesse caso também.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002391/2009-16

Fl. 218
DF CARF MF
Original